Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Da análise do processo no 0700444-79.2017.8.07.0016, verifica-se que o apelante também alegou naqueles autos que teria havido o desconto indevido de valores de seu salário pelo banco apelado, em inobservância aos limites ali estabelecidos. A questão chegou ao segundo grau pelo Agravo de Instrumento no 0707141-57.2023.8.07.0000, no qual a D. 4a Turma Cível decidiu que não houve o descumprimento alegado. A questão encontra-se, portanto, acobertada pela coisa julgada, não cabendo a remissiva da alegação.
2. Estabelecido que não houve o descumprimento do comando judicial, não há ato ilícito da apelada apto a ensejar a reparação por danos morais.
3. Apelação conhecida e desprovida.